Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-31.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1001375-31.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
C
ÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.722.949/0001-56 (AGRAVADO), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (AGRAVADO), CELIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 366.623.481-04 (AGRAVADO), GABRIELI CAROLINE MELOZZI - CPF: 059.413.011-54 (AGRAVADO), MARCOS JOSE MELOZZI - CPF: 042.957.341-36 (AGRAVADO), CELIMARA HELENA MELOZZI ROSSETTO - CPF: 042.066.581-10 (AGRAVADO), MARCO AURELIO DAMASCENO PAIVA - CPF: 731.338.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO,
POR UNANIMIDADE.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR 2.6.9). DISTINÇÃO ENTRE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO RURAL. PROBABILIDADE DO DIREITO PARCIALMENTE CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente, deferiu liminar para determinar que instituição financeira se abstivesse de promover a inscrição dos contratos em cadastros de inadimplentes, suspendesse a exigibilidade da dívida e interrompesse medidas de cobrança e constrição patrimonial, até ulterior deliberação, sob o fundamento de direito ao alongamento de dívidas oriundas de crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade dos débitos e vedou a negativação; (
ii
) estabelecer se o direito ao alongamento previsto na Súmula 298 do STJ alcança indistintamente cédulas de crédito rural e cédulas de crédito bancário contratadas para capital de giro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A Súmula 298 do STJ assegura que o alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor, nos termos da lei, e não mera faculdade da instituição financeira.

O Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.9) admite a prorrogação da dívida quando comprovadas dificuldades de comercialização, frustração de safra por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da atividade rural.

A documentação apresentada, inclusive laudo técnico agronômico e demonstrativos financeiros, indica, em cognição sumária, a ocorrência de fatores climáticos adversos e oscilações de mercado aptos a comprometer a capacidade de pagamento das cédulas de crédito rural, evidenciando a probabilidade do direito quanto a essas operações.

A suspensão temporária da exigibilidade não acarreta risco de dano grave à instituição financeira, pois preserva as garantias contratuais e apenas posterga a cobrança até decisão final.

As cédulas de crédito bancário contratadas para capital de giro possuem natureza jurídica distinta das cédulas de crédito rural e não se submetem automaticamente ao regime jurídico próprio do crédito rural.

A ausência de comprovação de que os recursos obtidos por meio das cédulas de crédito bancário foram efetivamente destinados à atividade rural afasta, neste momento processual, a probabilidade do direito ao alongamento em relação a tais operações.

A jurisprudência exige a demonstração da destinação rural dos recursos para incidência das normas específicas do crédito rural e eventual prorrogação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O direito ao alongamento previsto na Súmula 298 do STJ aplica-se exclusivamente às dívidas originadas de crédito rural, desde que demonstrada a destinação dos recursos à atividade rural.

A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de dívida exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A cédula de crédito bancário destinada a capital de giro não se equipara, para fins de prorrogação, à cédula de crédito rural sem comprovação da destinação rural dos recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.9.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJDFT, Apelação nº 0736579-04.2018.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 11.05.2022,
DJe
20.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
)
:

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
porBANCO
DA AMAZÔNIA S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada de Urgência em Caráter Antecedente nº 1032018-58.2025.8.11.0015), proposta por AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, EDSON MARCOS MELOZZI, CÉLIA DA SILVA RODRIGUES, GABRIELI CAROLINE MELOZZI e CELIMARIA HELENA MELOZZI ROSSETO, deferiu liminarmente tutela de urgência para:(a) determinar que a instituição financeira se abstenha de promover inscrição dos contratos nos cadastros de inadimplentes e/ou inserção do nome dos requerentes em cadastros de devedores;(b) suspender a exigibilidade da dívida e interromper eventuais medidas de cobrança, execução ou constrição patrimonial em curso, até ulterior deliberação.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, a violação ao direito constitucional de propriedade, considerando que o crédito integra seu patrimônio.

Defende a inobservância do contraditório e do devido processo legal, e a violação à inafastabilidade da jurisdição executiva.

Alega a inexistência de norma específica que ampare o alongamento pretendido pelos agravados e a ausência de comprovação robusta dos requisitos para suspensão da exigibilidade. Indica a existência de histórico de inadimplência contumaz dos agravados desde 2003.

Afirma que as operações contratadas pela pessoa jurídica AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA destinadas a capital de giro não estão relacionadas à atividade agrícola alegada.

Menciona a existência de ação de execução em curso (nº 1030202-41.2025.8.11.0015), ajuizada anteriormente à ação revisional.

Requer a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a exigibilidade das obrigações, autorizar atos de cobrança e execução, afastar a vedação de negativação e suspender a multa diária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 341409368).

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 346260874), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares;

A controvérsia recursal gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para suspender a exigibilidade de débitos oriundos de crédito rural e impedir a negativação do nome do devedor e seus avalistas.

No caso
sub judice
, sabe-se que a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verifica-se que a decisão recorrida está alicerçada na Súmula 298 do STJ, segundo a qual "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

Contudo, é necessário fazer uma distinção fundamental entre as operações contratadas pelos agravados.

Após análise detida dos documentos que instruem o recurso, constata-se que existem dois tipos distintos de operações:

- Cédulas de Crédito Rural propriamente ditas (163-24/5053-1, 163-24/5054-0 e 163-24/5020-5), contratadas por pessoas físicas para financiamento de atividade agrícola;

- Cédulas de Crédito Bancário (163-24/0016-0 e 458005-0), contratadas pela pessoa jurídica AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA para capital de giro.

A distinção é relevante porque o direito ao alongamento previsto na Súmula 298 do STJ aplica-se especificamente às "dívidas originadas de crédito rural", não se estendendo automaticamente a qualquer modalidade de crédito contratado por produtores rurais ou empresas do agronegócio.

Quanto às Cédulas de Crédito Rural (163-24/5053-1, 163-24/5054-0 e 163-24/5020-5), verifica-se que os agravados apresentaram elementos que, em cognição sumária, indicam a ocorrência de fatores climáticos adversos e oscilações mercadológicas que comprometeram sua capacidade de pagamento no prazo originalmente pactuado.

Com efeito, o Manual de Crédito Rural (MCR), em seu item 2.6.9, prevê a possibilidade de prorrogação da dívida quando houver dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos e ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Nesse cenário, os documentos juntados aos autos, notadamente o Laudo Técnico Agronômico e os demonstrativos financeiros, evidenciam, em juízo preliminar, a veracidade das alegações de frustração de receita decorrente de fatores exógenos (clima e mercado), o que justifica, neste momento processual, a manutenção da tutela em relação às cédulas de crédito rural.

Por outro lado, não se vislumbra risco de dano grave à instituição financeira, uma vez que a decisão recorrida apenas suspendeu temporariamente a exigibilidade das parcelas, sem prejuízo da posterior cobrança caso ao final seja julgada improcedente a pretensão dos agravados. As garantias contratuais permanecem válidas e eficazes, apenas com a suspensão temporária de sua execução.

Contudo, situação diversa se verifica em relação às Cédulas de Crédito Bancário (163-24/0016-0 e 458005-0) contratadas pela pessoa jurídica AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

Da análise dos documentos, constata-se que estas operações foram destinadas a "capital de giro" da empresa, conforme expressamente consignado na cláusula "FINALIDADE" da CCB nº 163-24/0016-0 (ID 341216391).

Ademais, conforme destacado pelo agravante e comprovado pela 4ª alteração do contrato social (ID 215426418), o objeto social da AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA consiste em "indústria e comércio de rações, concentrados, suplementos de rações para animais, sal mineralizado; comércio varejista de medicamentos veterinários, sementes, ferramentas e equipamentos de proteção individual, representação comercial de produtos agropecuários, sementes forrageiras, adubos, fertilizantes e defensivos e transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e municipal".

Não há, portanto, comprovação de que os recursos obtidos por meio dessas cédulas de crédito bancário tenham sido efetivamente empregados em atividade agrícola, requisito essencial para a aplicação do regramento específico do crédito rural e, consequentemente, do direito ao alongamento previsto na Súmula 298 do STJ.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a caracterização do crédito rural e aplicação de suas normas específicas, é necessária a comprovação da destinação dos recursos para atividade tipicamente rural:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. APLICAÇÃO CDC. INCABÍVEL. CARACTERÍSTICA RURAL DOS CONTRATOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA DIVERSA. PRORROGAÇÃO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE PAGAMENTO. ITEM 2 .6.9 MCR. NÃO DEMONSTRADA. JUROS. LIMITAÇÃO LEI USURA. CÉDULA CRÉDITO RURAL. CABÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCABÍVEL. CAPITALIZAÇÃO. DEVIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que se discute Cédula de Crédito Rural, pois o crédito obtido destina-se a promover a atividade econômica desenvolvida pelo produtor rural que adquire o crédito, afastando, assim, a figura do consumidor. Precedentes. 2
. Somente as cédulas de crédito rural firmadas entre as partes possuem característica de financiamento rural, o que autoriza a prorrogação da dívida caso comprovado a impossibilidade do pagamento.
(...) 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, por razões diversas.

(TJ-DF 07365790420188070001 1422538, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 11/05/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/05/2022)

No caso em tela, não há elementos suficientes que demonstrem que os recursos obtidos por meio das Cédulas de Crédito Bancário nº 163-24/0016-0 e 458005-0 tenham sido destinados à atividade agrícola, de modo a justificar a aplicação do regramento específico do crédito rural.

Portanto, em relação a estas operações específicas, não se verifica, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pelos agravados, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, afastando a suspensão da exigibilidade e a vedação de negativação apenas em relação às Cédulas de Crédito Bancário nº 163-24/0016-0 e 458005-0, contratadas pela pessoa jurídica AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, mantendo-se a decisão agravada em relação às demais cédulas de crédito rural.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
1
ª VOGAL
):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéri
a.

SESSÃO DE 1º DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001375-31.2026.8.11.
0000 de
decisão proferida na Ação Mandamental de Prorrogação (nº 1001952-98.2025.8.11.0111), que deferiu a tutela de urgência requerida nos seguintes termos:

(a) a instituição financeira requerida se abstenha de promover a inscrição dos contratos, ora discutidos, nos cadastros de inadimplentes, e/ou a inserção do nome do requerente em cadastros
negativadores
de crédito como SPC e SERASA, e acaso tenha registrado, que promova a retirada, imediatamente, até decisão em contrário deste Juízo, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00, limitada ao valor dado a causa;

(b) a suspensão da exigibilidade da dívida em comento e interrupção de eventuais medidas de cobrança, execução ou constrição patrimonial em curso, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00, limitada ao valor dado a causa;

O agravante sustenta que a liminar foi concedida com fundamento em alegações genéricas, desacompanhadas de prova robusta apta a afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos. Argumenta que a decisão agravada suspendeu execução em curso desde 29/10/2025, nos autos do processo nº 1030202-41.2025.8.11.0015, cujo valor atualizado alcança R$ 3.419.588,20, ao passo que a tutela antecedente somente foi ajuizada em 18/11/2025.

Aduz, ainda, inexistir lei, medida provisória, decreto ou circular que ampare a pretensão de prorrogação das dívidas dos agravados, sendo indispensável a existência de norma específica aplicável à respectiva linha de crédito contratada. Afirma, ademais, que os agravados não se
tratam
de devedores ocasionais, mas contumazes, com histórico de execuções bancárias desde 2003, inclusive promovidas pelo Banco do Brasil, bem como inadimplemento recente relacionado à aquisição de insumos básicos, notadamente sementes de algodão adquiridas no ano de 2023.

Ressalta, por fim, que as operações contratadas pela pessoa jurídica Agro Norte Nutrição Animal Ltda. foram destinadas ao capital de giro da empresa, cuja atividade econômica não se confunde com o cultivo de algodão, conforme se extrai da cláusula segunda do contrato social, razão pela qual tais operações não estariam sujeitas à moratória pretendida.

Contraminuta no id 346260874.

É o relatório.

Os agravados formularam pedido de tutela antecipada de urgência requerida em caráter antecedente, alegando serem produtores rurais integrantes de um mesmo grupo familiar e afirmando possuir, junto à agravante, cinco contratos, a saber: 163-24/5053-1, 163-24/5054-0, 163-24/5020-5, 458005-0, no valor de R$ 200.000,00, e 163-24/0016-0.

Sustentaram que, no ciclo 2024/2025, enfrentaram acentuada queda no preço do algodão em pluma, circunstância que teria desequilibrado a situação financeira do grupo e tornado inviável o adimplemento das obrigações com vencimento no exercício de 2025. Com base nisso, postularam a suspensão da exigibilidade das dívidas e, por consequência, a paralisação das cobranças judiciais e extrajudiciais.

A liminar foi deferida, constituindo o objeto do presente recurso.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

A Súmula 298 do STJ enuncia que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, dentre as quais o Manual do Crédito Rural preceitua no item 2.6.4:

4-
Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que

o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo
, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 4.905
art
1º; Res CMN 5.229
art
5º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883
art
1º)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229
art
5º)

4-A - A renegociação realizada com base na alínea “d” do item 4 fica condicionada, ainda, a que a instituição financeira analise o conjunto das atividades e a capacidade econômica do mutuário, incluindo bens de sua propriedade que possam ser comercializados ou recursos financeiros oriundos de outras atividades que possam ser utilizados para pagamento das dívidas a serem prorrogadas, inclusive para a quitação das parcelas vincendas ao longo do prazo concedido para a renegociação. (Res CMN 5.229
art
5º
)
.

A comprovação dessas situações deve ser robusta, não bastando meras alegações ou laudos unilaterais sem o devido respaldo em documentos contábeis e fiscais que demonstrem efetivamente o impacto financeiro sofrido pelo produtor rural.

No caso concreto, verifica-se que os agravados instruíram a petição inicial com laudo técnico de perícia agronômica, subscrito por engenheiro agrônomo, bem como com relação de saídas de produtos comercializados no período de 01/01/2023 a 31/12/2024, livro-caixa do produtor rural referente ao intervalo de 01/01/2024 a 31/12/2024 e notas fiscais de venda relativas ao ano de 2025.

Desse modo, o laudo não foi apresentado isoladamente, mas acompanhado de outros elementos probatórios aptos, em princípio, a demonstrar a alegada perda da capacidade de pagamento em decorrência da desvalorização do preço da pluma de algodão,
questão que deverá ser submetida ao contraditório e aprofundada no curso da instrução processual.

Verifica-se, ainda, que as cédulas CRPH 163-24/5053-1, CRPH 163-24/5054-0 e CCB 163-24/5020-5 são garantidas por hipoteca cedular da Fazenda Cabana, matrícula nº 2.964 do Cartório de Registro de Imóveis de Itaúba/MT.

No entanto, as cédulas emitidas pela pessoa jurídica Agro Norte Nutrição Animal Ltda. (CCB 458005-0 e CCB 163-24/0016-0) foram formalizadas com a finalidade de capital de giro da empresa. Além disso, conforme apontado pelo agravante, o objeto social da referida pessoa jurídica não contempla atividades de plantio de algodão ou outras culturas agrícolas mencionadas pelos agravados (id 215426418 - Pág. 5).

Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há prova inequívoca de que tais recursos tenham sido efetivamente empregados em atividade rural típica, de modo a justificar a incidência das normas protetivas próprias do crédito rural.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso
tão somente para excluir da tutela deferida as cédulas CCB 458005-0 e CCB 163-24/0016-0, mantida, no mais, a decisão recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026